Tribunal: TJDFT
Processo: 0732019-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLSA-FORMAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. BOA-FÉ OBJETIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de devolução de valores pagos a título de bolsa-formação ao recorrido, no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, relativos ao período de setembro de 2022 a fevereiro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade dos pagamentos efetuados ao recorrido após o alegado encerramento do vínculo contratual em 06/09/2022, e a existência de dever de devolução dos valores, à luz da continuidade ou não da prestação de serviços médicos vinculados ao programa federal, bem como da boa-fé do agente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados indicam a continuidade da atuação médica do recorrido no período questionado, inclusive com carta de apresentação expedida pela ADAPS com início previsto para 08/09/2022, recebimento de auxílio-alimentação pela Prefeitura de Olinda e comunicações formais à entidade pagadora solicitando esclarecimentos quanto à regularidade da bolsa.
4. A ausência de impugnação específica à validade desses documentos, aliada à comprovação de efetiva prestação de serviços e à falta de evidência de má-fé, afasta a tese de enriquecimento ilícito. A aplicação do princípio da BOA-FÉ OBJETIVA, aliado à imprecisão na transição entre programas federais de provimento médico, impede o reconhecimento do dever de devolução dos valores percebidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A continuidade da prestação de serviços no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, comprovada por documentos oficiais e ausência de impugnação válida, afasta o dever de devolução de valores percebidos a título de bolsa-formação, ante a boa-fé objetiva e a inexistência de enriquecimento ilícito.”

___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos II e LV; Lei no 13.958/2019; Código Civil, art. 422.